Tribunal: CARF
Processo: 14098.720082/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720082/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720082/2014-99
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feithal e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), consubstanciada no Acórdão no
08- 32.626 (fls. 411/418), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos - Terceiros (SENAR) - e não recolhidas em época própria, a
cargo da empresa, incidentes sobre as aquisições de Produção Rural de Produtores
Rurais Pessoas Físicas e devidas por sub-rogação, relativa ao período de 01/2011 a
12/2012, não declaradas em GFIP e recolhidas parcialmente aos cofres públicos, nos
termos seguintes:

O presente crédito tributário teve como método de apuração da base de cálculo o
confronto entre as notas fiscais de entrada de produtos rurais adquiridos de pessoas
físicas registradas nos Livros de Registros de Entradas, Escrituração Contábil Digital
(ambiente SPED – Sistema Público de Escrituração Digital) e razões contábeis da
empresa versus informações declaradas em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal, o Debcad no 51.063.387-0, do processo no
10498.720081/2014-44 (contribuição patronal (Rural e SAT/RAT) ficará com a
exigibilidade suspensa por força do acórdão prolatado em 08/05/2012, nos autos de ação
judicial e, também, em face do sobrestamento do recurso extraordinário que aguarda
julgamento definitivo do RE 718.874/RS, objeto de repercussão geral).
Cientificada por via postal em 20/06/2014, a contribuinte apresentou impugnação em
17/07/2014, alegando, em síntese, o seguinte:
A contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção rural
(FUNRURAL) é manifestamente ilegal por não mais encontrar fundamento no
ordenamento jurídico pátrio, já tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado nesse
sentido.
Requer que a declaração de inconstitucionalidade já proferida pelo STF seja aplicada ao
presente caso, vez que o Pretório Excelso já declarou a inconstitucionalidade do art. 1o
da Lei no 8.540/1992 que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I
e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 9.528/1997, que instituiu o Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural.
Seguindo esse raciocínio, as demais contribuições que incidem na base de cálculo da
cobrança, a fim de instruir as contribuições são ilegais, quais sejam: SAT e SENAR.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Transcreve jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que já se
manifestou no sentido que o art. 25, caput, incisos I e II e §1o da Lei no 8.870/94, ao
enquadrar o empregador, pessoa jurídica, como contribuinte sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, à alíquota de 2,5%, 0,1% para o
SAT e 0,25% para o SENAR, contrariou frontalmente os artigos 195, §§ 4o e 8o, da
CF/88, ocasionando dupla inconstitucionalidade sob o aspecto material, não se tratando
de um simples alargamento da sujeição passiva para atingir contribuinte diverso, mas
também bitributação, porque fez incidir novamente o tributo sobre o faturamento, que é
previsto no artigo 195 , § 8o , da Carta Magna.
Aduz que o conceito de faturamento deve ser respeitado, assim como foi em relação a
incidência das contribuições do PIS e Cofins que incidem sobre o faturamento da
empresa. A Lei no 9.718/98 afrontou o art. 110 do Código Tributário Nacional ao
ampliar o conceito de faturamento.
Assim, resta clara a ilegalidade da cobrança da contribuição ao SENAR para a
recorrente no presente caso, vez que é apenas responsável pela retenção das
contribuições por parte do produtor rural pessoa física.
Ressalta que o STF já decidiu que: “ o vício de inconstitucionalidade é congênito à lei e
há que ser apurado em face da constituição vigente ao tempo de sua elaboração”.
De acordo com o entendimento do jurista Celso Ribeiro Bastos: “em nome do princípio
da validade da norma em função de sua adequação à norma hierárquica superior;
conclui-se que toda norma infringente da Constituição é nula, írrita, invalida,
inexistente”.
Daí o equívoco dos que afirmam que a Emenda Constitucional no 20/1998 teria
convalidado qualquer lei posterior que trate da matéria de competência de lei específica,
ou seja, lei complementar, como é o caso em tela. A inconstitucionalidade há de ser
apurada em face da Constituição vigente de sua elaboração e jamais se remedeia.
Faz um longo apanhado acerca do princípio da hierarquia das leis. Após, destaca que
mesmo após a superveniência da Emenda Constitucional no 20/1998, não é possível que
uma lei inconstitucional se torne constitucional.
Ocorreu grave violação a preceitos constitucionais.
Destaca que um dos requisitos para a exigência da contribuição para a seguridade social
(FUNRURAL) é que o produtor rural deve exercer suas atividades individualmente ou
em regime de economia familiar. Faz uma vasta explanação acerca do que vem a ser um
produtor rural, para concluir pela ilegalidade da cobrança do FUNRURAL, bem como
ausência de suporte legal para a referida cobrança.
Há uma bitributação (bis in idem) em relação à cobrança da Cofins e da contribuição
para autônomos.
Houve inobservância ao art. 195, §4o da Constituição Federal.
Por fim, requer seja o presente recurso julgado procedente, para anular os Autos de
Infração em que se fundamenta, em face da inconstitucionalidade do FUNRURAL e
conseqüentemente de suas contribuições acessórias, como o SAT e o SENAR.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO. A
empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do
produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive
as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 11/03/2015, por via postal (A.R de fl. 427), a
Contribuinte apresentou, em 25/03/2015, o Recurso Voluntário de fls. 429/458, no qual alega,
em sede preliminar, que a Receita Federal está obrigada a recepcionar as decisões do STJ e STF
nas matérias que lhe dizem respeito. No mais, o Recurso Voluntario apenas repisa as alegações
da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Contribuição para o SENAR
Segundo a Recorrente, a contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produção rural (FUNRURAL) é manifestamente ilegal por não mais
encontrar fundamento no ordenamento jurídico pátrio, já tendo o Supremo Tribunal Federal se
manifestado nesse sentido, inclusive quanto às demais contribuições (SAT e SENAR).
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN
emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e
recursos esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei
no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito
das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o,
§3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a
qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à interposição
de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e que os Temas
202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se confundem e não
interferem na presente análise.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

III
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no
20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ
acerca da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substuição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto
De acordo. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Jus:ça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.563 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720082/2014-99

Nesse sentido temos recente decisão unânime da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-010.585, de 20/12/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da
PGFN, entendo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2011 a
12/2012, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 468
DF CARF MF
Original